Tribunal: STF
Processo: AR 1664
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) propôs ação rescisória em que busca ver desconstituído, ao argumento de violação a literal disposição de lei e erro de fato (CPC/73, art. 485, V e IX), pronunciamento formalizado no RE 283.042.



     



    Segundo narra, na origem, o Juízo da Vara Federal Única da Subseção de Campos dos Goytacazes (RJ) julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário apresentado pelo Sr. José Norival Afonso, o qual objetivava, a partir de janeiro de 1992, a aplicação do índice utilizado no reajuste do salário-mínimo como forma de preservar o valor real de sua aposentadoria. Informa que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento à apelação interposta, em julgamento assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS A PERDA DA EFICÁCIA DO ART. 58 DO ADCT - INAPLICABILIDADE DA NORMAÇÃO ORDINÁRIA EDITADA EM DESACORDO COM O COMANDO DO § 2°, DO ART. 201, DA CF/88 - ART. 41, I e § 2° DA LEI 8213/91.



    I) Aos reajustes de benefícios previdenciários vigentes anteriormente à edição da Carta Política de 1988 aplica-se, até 30/04/89, a SÚMULA 260 do antigo TFR; após essa data, aplicam-se os critérios estabelecidos no art. 58, do ADCT, até 07/12/91, data da implementação dos Planos de Custeio e Benefícios da Previdência Social - Leis nºs 8212 e 8213/91, o que ocorreu com a edição dos Decretos nºs 356 e 357 de 07/12/91; após tal data, regulam o assunto os termos do § 2º, do art. 201, da Carta Constitucional, ou seja, a revisão deve ser efetuada de modo a que seja preservado, em caráter permanente, o valor real do benefício, pois o legislador ordinário não poderá editar lei que contrarie esse dispositivo, nem estabelecer critérios que o ofendam.



    II) À ausência de um parâmetro explícito e pré-determinado para definir a expressão “índice oficial de inflação”, e não podendo o Poder Judiciário estabelecê-lo, outro melhor, no momento, não há do que o índice utilizado para a atualização do salário mínimo, o que garante ao segurado a manutenção do mesmo número de salários mínimos à época do cálculo da Renda Mensal Inicial, em que pese isso não importe em reconhecer que esteja sendo cumprido o preceito constitucional, que determina a preservação do valor real dos benefícios previdenciários. Esse critério deve ser utilizado até que a Previdência Social cumpra o § 2º, do art. 41, da Lei nº 8.213/91, que continua vigendo, não obstando a utilização do salário-mínimo como fato de atualização a regra de caráter geral do inciso IV, do art. 7º, da Carta Política, considerando a existência da norma específica a regular a matéria - § 2º, do art. 201.  



    III) Impossibilidade de conceder-se, para sempre, a atualização pelo índice do salário mínimo, considerando que, eventualmente, pode ele ser superior ao que mediu a inflação, o que importaria, também, em desrespeito à Carta Constitucional (art. 7º, IV), na medida em que o que garante o poder real dos salários não é a aplicação do índice do salário mínimo e, sim, a sua atualização pelos índices que mediram a inflação.



    IV) Recurso a que se dá parcial provimento para que, na forma do § 2º, do artigo 41, da Lei nº 8.213/91, o INSS reponha o poder aquisitivo do Autor. Em não o fazendo, é de ser condenado nos termos do art. 633 do CPC, com a redação dada pela lei nº 8.953/94, a pagar-lhe, a título de perdas e danos, o benefício previdenciário reajustado pelos mesmos índices que reajustaram o salário mínimo, até que o faça. Os atrasados serão atualizados pelos mesmos índices que atualizarem os Precatórios Judiciais. Juros de 6% (seis por cento) ao ano a contar da citação e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o que se apurar em execução.  



    Ressalta que o ministro Maurício Corrêa, por meio da decisão rescindenda, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de não contrariar “o artigo 58 do ADCT CF/88 o acórdão que, com base em jurisprudência do extinto TFR, fundada em direito pré-constitucional, determina o reajuste de benefício previdenciário pela variação do salário-mínimo, antes do sétimo mês da vigência da Constituição Federal (RE nº 235.129-3/RJ, DJU de 30.04.99), sendo insubsistente a assertiva de que o aresto recorrido tenha determinado a aplicação da norma constitucional transitória após a edição da Lei nº 8.213/91”.  



    Aponta violação manifesta do disposto no art. 557 do Código de Processo civil de 1973, combinado com o art. 21, § 1°, do RISTF, na medida em que inexistente posição jurisprudencial apta a amparar a negativa monocrática do pedido veiculado no recurso extraordinário.  



    Defende que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que a matéria estaria pacificada em sentido oposto ao apresentado no recurso, mas colacionando decisão favorável ao recorrente, o julgador teria incorrido em erro. Por fim, requer a desconstituição da decisão e novo julgamento.  



    Citado, o réu deixou de apresentar contestação (eDoc. 5, p. 200). 



    O autor requereu a incidência dos efeitos da revelia. Informou ausente o interesse na produção de provas. Por fim, reiterou o pedido inicial (eDoc. 5, p. 211).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDoc. 5, p. 214-219).  



    Instada a se manifestar, a autarquia previdenciária informou, em 15 de abril de 2015, persistir interesse no julgamento da ação (eDoc 4).



    Em 10 de agosto de 2023, determinei que o INSS se manifestasse sobre o possível falecimento da parte autora, de acordo com informação disponibilizada no Cadastro Nacional de Falecidos, e sobre em que consiste o interesse no prosseguimento do processo (eDoc 7). 



    A Secretaria, em 20 de outubro de 2023, certificou a ausência de manifestação da autarquia federal (eDoc 9).



    Em 30 de outubro de 2023, determinei que, em derradeira oportunidade, no prazo de 5 (cinco) dias, o INSS se manifestasse sobre a possível morte da parte ré e sobre o interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção (eDoc 10).



    Em 6 de novembro seguinte, a parte autora protocolou petição de desistência, confirmando o falecimento do réu (eDoc 11).



    É o relatório. Decido.



    2. Diante da notícia do falecimento da parte ré e do pedido de desistência formulado parte autora, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito.   



    Nessa linha, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.  



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em conta que nenhuma das partes deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente